Tribunal: STF
Processo: Rcl 69463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTEÚDO DA ADPF Nº 530/PA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Pará (Staf/PA), contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000265-23.2024.5.00.0000, pela qual teria sido contrariado o paradigma constante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 530/PA.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que a parte ora beneficiária, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará — Emater/PA, ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, buscando desconstituir acórdão exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no qual extinguiu-se anterior ação rescisória de sua autoria, sob o fundamento de insuficiência do depósito prévio previsto no art. 836 da CLT.

    3.  Noticia o deferimento da medida de urgência pleiteada pela Emater/PA, oportunidade em que a autoridade reclamada determinou a suspensão das execuções individuais e coletivas lastreadas na decisão rescindenda, fruto do Dissídio Coletivo n° 19-66.2017.5.08.0000.

    4. Assevera que os argumentos utilizados pelo Juízo reclamado, para fins de concessão do pleito liminar, implicam vulneração ao que decidido na ADPF n° 530/PA, que “garantiu à EMATER apenas que as execuções contra ela se processem na forma do artigo 100 da Constituição (precatório)”, não havendo “no acórdão exarado por essa Suprema Corte qualquer extensão à EMATER de todos os privilégios processuais assegurados a Fazenda Pública”.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-lhe a observância ao paradigma vinculante desta Corte alegadamente violado. Pleiteia a condenação da Emater/PA ao pagamento de honorários de sucumbência.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. No caso sob análise, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento de mérito da ADPF nº 530/PA, fruto da conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo, cuja ementa ostenta o seguinte teor:


“REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.
2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a  impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida.  Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.
3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente.
4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.
5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.”
(ADPF nº 530-MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020; grifos acrescidos). 
  
    9. Como se vê, no julgamento em referência, o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido formulado na arguição, para afirmar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA devem ocorrer, exclusivamente, sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.

    10. No caso em tela, observa-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de cognição sumária, âmbito em que deferida a tutela provisória de urgência pleiteada pela Emater/PA, ora beneficiária, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 24, p. 3-5):

“(...) A ADPF 530/STF – em que ficou assentado que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas - foi julgada em 10/12/2020, posteriormente ao ajuizamento da primeira ação rescisória, e poucos meses antes da primeira oportunidade que a EMATER teve para se manifestar nos autos, em contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo sindicato. É certo que, na primeira chance, a autora trouxe à apreciação da SDC a tese do Supremo Tribunal Federal que a isentaria da obrigatoriedade do depósito prévio, de modo que – primo ictu oculi – não haveria preclusão, especialmente em se tratando de matéria de ordem pública. 
Considerando que não há qualquer modulação na decisão proferida pela excelsa Corte – como se deve excepcionar, a fim de que o efeito erga omnes seja a partir do trânsito em julgado, conforme art. 11 da Lei nº 9.882/1999 – a regra é que a tese lançada na ADPF 530/STF alcance situações pretéritas, ex tunc.
(...)
no que concerne à compreensão desta c. Corte Superior de que as prerrogativas da Fazenda Pública estendidas à EMATER por força da decisão do Supremo Tribunal Federal não se limitam exclusivamente às execuções sobre o regime de precatórios, espraiando-se também para a isenção de recolhimento de custas e depósitos (...)
Por vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado; assim como a urgência da medida em face de possível dano de difícil reparação à requerente, ante o prosseguimento das execuções que se processam nos autos do dissídio coletivo, o que resultaria em eventual inocuidade da decisão de mérito a ser proferida em ação rescisória, após cognição exauriente das questões trazidas ao exame, e porque não há falar em irreversibilidade da medida, entendo prudente conferir parcialmente a pretensão liminar, destacando mais uma vez que a suspensão em sede de ação rescisória é medida excepcionalíssima, mas o caso envolve a Administração Pública e montante vultuoso. 
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão das execuções individuais e plúrimas da sentença normativa do Dissídio Coletivo 19-66.2017.5.08.0000, até a data da apuração do crédito, e o julgamento final da presente ação rescisória.”

    11. Compulsando os autos, observa-se que Emater/PA é empresa pública estadual, instituída pela Lei nº 4.669, de 1976, do Estado do Pará, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém a prerrogativa da Fazenda Pública relativa ao pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. 

    12. Ocorre, todavia, que a vexata questio apresentada na presente reclamação não diz com a submissão da beneficiária, Emater/PA, ao regime de pagamento por precatórios, mas com a possibilidade de extensão, àquela empresa, de outras prerrogativas inerentes aos órgãos fazendários, tais como a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal.

    13. Nesse contexto, em que pese a retidão dos argumentos expostos pelo reclamante na exordial, no sentido de que a análise realizada por esta Corte no âmbito da ADPF n° 530/DF cingiu-se, exclusivamente, à aplicação do regime de precatórios à Emater/PA, não englobando outras prerrogativas, o fato é que esses argumentos não legitimam a abertura da via reclamatória. A bem da verdade, os argumentos apresentados pelo reclamante atestam a ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma vinculante apontado.

    14. Importante rememorar, no ponto, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto, quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.
 
    15. Nesse contexto, se o Tribunal reclamado está a aplicar entendimento que não foi alvo de análise do STF, ainda que se diga constar de determinado paradigma, não há como imputar-lhe qualquer desacerto, ao menos nesta via. Em outras palavras: se a matéria tratada pela decisão reclamada não constou do acórdão paradigma, conforme assevera o próprio reclamante, a alegada desobediência ao comando vinculante, além de formalmente inferível, é substancialmente inócua.

    16. Assim, a interpretação adotada pela autoridade reclamada, no sentido de que as custas processuais e depósitos recursais estariam albergados pela decisão proferida na ADPF n° 530/DF, poderia até ser recriminável do ponto de vista hermenêutico. Todavia, a reclamação, restrita ao rol taxativo do art. 988 do CPC, não é a via processual adequada para referida insurgência, devendo o reclamante se valer dos instrumentos recursais disponíveis na legislação de regência para esse fim. 

    17. Logo, verifico que, ao contrário do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada não violou a conclusão firmada na ADPF n° 530/DF, haja vista que a isenção de custas processuais e depósito recursal consubstancia matéria alheia àquela que foi objeto do apontado paradigma.

    18. Confirmo, destacando precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a ausência de estrita aderência em situações análogas à presente:

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatório não estende à reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais, razão pela qual não há estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl n° 61.396-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma,  j. 25/03/2024, p. 28/05/2024; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” 
(Rcl n° 54.564-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos acrescidos)

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator